Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-58.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO DE CRIMES. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DO PERÍMETRO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor dos referidos crimes. A autoria e materialidade dos crimes foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra dos policiais militares.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. A Lei Penal não prevê elemento subjetivo do tipo específico (também denominado de dolo específico) para o delito de desacato (CP, art. 331 – “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”), reprovando a conduta voluntária de ofender a dignidade e o prestígio da função estatal independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica.
4. A multirreincidência em crime doloso configura óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 44 do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.